Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709875-24.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO GM S.A. RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. PROPRIETÁRIO SOB CONDIÇÃO RESOLÚVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 118, I, CTN. PECUNIA NON OLET. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1 – Responsabilidade tributária e administrativa. Fraude perpetrada por terceiro. Contrato de alienação fiduciária de veículo. A formalização de negócio jurídico mediante fraude, consistente na utilização de documentos falsos, configura vício que atinge a origem do contrato, a ensejar a declaração de inexistência do negócio jurídico celebrado e afastar a responsabilidade tributária e administrativa do contribuinte em nome de quem foi forjado o negócio. 2 – Fato gerador. Cláusula tributária pecunia non olet. Consoante o Código Tributário Nacional, a definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos (art. 118, I, CTN). 3 – Responsabilidade tributária da instituição financeira. Risco da atividade da instituição financeira. Com o contrato de alienação fiduciária, ainda que fraudulento, a instituição financeira adquire a propriedade fiduciária do bem (art. 1.361 do Código Civil), a qual se extingue com a aquisição da propriedade plena pelo devedor fiduciante ou por outra forma de transmissão. A nulidade do contrato de aquisição, com o retorno das partes ao estado anterior (art. 182 do Código Civil) não altera a responsabilidade do titular da propriedade fiduciária. 4 – IPVA. Lei n. 7.431/1985. Reponde, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o titular do domínio e o possuidor a qualquer título (art. 1o, §8o, II). Além disso, não se enquadra em hipótese de isenção do imposto, pois a instituição financeira permanece com a propriedade resolúvel do veículo e não se trata de ato de roubo, furto ou sinistro envolvendo o veículo (art. 5o, II, do Decreto Distrital n. 34.024/2012). Dessa forma, a instituição financeira responde solidariamente pelos débitos tributários, inclusive multas decorrentes de infrações de trânsito, se não identificado o infrator e não indicado o condutor principal (art. 257, § 3° e 7°, do Código de Trânsito Brasileiro), tendo em vista a subsistência da propriedade resolúvel. 5 – Sucumbência recíproca. Art. 86, caput, do CPC/15. A procedência parcial dos pedidos autorais enseja a sucumbência recíproca e justifica a condenação do Distrito Federal ao pagamento de 50% das custas processuais e de 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência, dividindo-se de forma equitativa entre os advogados das partes, conforme artigo 85, §3o, inciso I, e artigo 86, caput, ambos do CPC/15. 6 – Apelações conhecidas e desprovidas. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 169 do Código Civil e 1o, §10o, da Lei Distrital 7.431/85, sustentando, em síntese, que uma vez reconhecida a nulidade do contrato de financiamento para compra e venda de veículo firmado mediante fraude, mostra-se descabida a incidência de tributo, infrações de trânsito e outros encargos relativos ao bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 169 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023